Tribunal: TJPA
Processo: 0724704-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0724704-83.2016.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DOS DÉBITOS EM ATRASO: PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO POR MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS DE UMA DAS MENSALIDADES – ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS SUBSEQUENTES – RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE RESCISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Consignação dos Débitos em atraso:

2.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

3.

Não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à obrigação de fazer consubstanciada no reestabelecimento da prestação de serviço de plano de saúde.

4.

PRELIMINAR: VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO, REJEITADA.

5.

A apelada, à época do ajuizamento da ação, fora diagnosticada com “síndrome demencial de caráter progressivo e irreversível, apresentando comprometimento funcional e autonomia, com prejuízo das atividades habituais da vida civil. CID G.30” (Doença de Alziheimer) (Laudo Médico ID 3440932), tendo o seu plano sido rescindido unilateralmente em julho/2016 por ausência de pagamento da mensalidade de abril/2016

6.

O eventual acolhimento da preliminar ora suscitada induz negativa de vigência aos arts. 70 e 71 do Código de Processo Civil e ao art. 84, §1° do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

7.

Laudo Médico, datado de 18/11/2016 (ID 3440932), que, certamente, não serve para comprovar sua incapacidade, tendo em vista que a curatela é medida extraordinária, conforme o disposto no art. 85 da Lei nº 13.146/2015, sendo, assim, imprescindível a comprovação de que a parte efetivamente não possui grau de discernimento suficiente para gerir os atos da vida civil e que a medida é necessária para garantir seus interesses.

8.

O fato de a doença ter sido constatada não induz de pronto a sua incapacidade, salientando que, nos presentes autos, a recorrida encontra-se representada por advogado constituído nos autos em todos os atos processuais. Necessidade de declaração da incapacidade em via própria.

9.

DO MÉRITO

10.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da recorrida.

11.

A questão principal versa acerca do pedido de restabelecimento do plano de saúde da recorrida, o qual fora firmado em 17/01/2001 (ID 3440938) e cancelado por falta de pagamento em julho de 2016, à vista do inadimplemento da mensalidade do mês de abri/2016.

12.

As operadoras de plano de saúde e seguros de saúde, ao prestarem o serviço objeto da contratação mediante remuneração,
classificam-se no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º, §2°, do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 35-G da
Lei 9.656/1998, sendo este entendimento consignado pela orientação da Súmula 469 do STJ.

13.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias da mensalidade referente ao mês de abril/2016
, tendo sido pagos os meses de Maio, Junho, Agosto e Setembro, todos do ano de 2016 (ID 3440932,
3440938 e 3440942
) e consignados os meses de abril, julho, outubro e novembro/2016 (ID 3440934), o que se consubstancia, conforme a jurisprudência, em renúncia ao direito de rescisão, à vista do Princípio
Ne Venire contra Factum Proprium,
que veda o comportamento contraditório.

14.

O endereço residencial da recorrida fixa-se, conforme o ID 3440932, na Alameda do Carmo, n.° 34, Altos, tendo sido a Notificação recebida por “Alinne Pereira”, pessoa desconhecida da parte (ID 3440938), o que desconfigura a notificação pessoal a que alude a jurisprudência, mormente por tratar-se,
in casu
, de pessoa idosa.

15.

Manutenção do contrato nos moldes originariamente contratados, sob pena de ofensa ao previsto no art. 422 do Código Civil, art. 4º, inciso III, e art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

16.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e apelada
VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de março de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Consignação dos Débitos em atraso ajuizada contra si por
VERA DE MELO DOS SANTOS COUTO
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela requerida desde 2001 com pagamento regular das mensalidades, tendo, entretanto, sido acometida, a partir do ano de 2016, da doença de Alzheimer, a qual, aliada à ausência de remessa dos boletos à sua residência, levou ao lapso no pagamento por alguns meses.

Acrescentou que uma de suas filhas dirigiu-se à sede administrativa da Cooperativa, sendo informada que o plano estaria cancelado por inadimplemento em Julho/2016, ainda que os boletos referentes aos meses de Agosto e Setembro/2016 constassem como pagos, requerendo a purgação da mora e a consignação dos valores em aberto.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
determinou: 1. o restabelecimento do Plano de Saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente de consignação; 2. Autorização para a consignação em juízo da quantia de R$ 6.715,04 (seis mil setecentos e quinze reais e quatro centavos) a ser depositada no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 3. Autorizar a consignação em Juízo das mensalidades a vencer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do vencimento (ID 3440934).

O feito seguiu em tramitação até a prolatação da sentença (ID 3440943) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, ratificando os termos da tutela provisória, no sentido de: 1. Restabelecer o contrato de prestação de plano de saúde, nos termos do art. 1, parágrafo único, II, da Lei n.° 9.656/1998; 2. Determinar a expedição de Alvará Judicial em favor da requerida, para levantamento do valor depositado em juízo, assim como eventuais rendimentos, observado o prazo do Provimento n.° 68/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça; 3. Ressalvar que, realizada a compensação e havendo débito remanescente, que a autora fosse informada para realizar quitação.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A UNIMED apresentou Embargos de Declaração (ID 3440945), que, após contrarrazões (ID 3440948), foram conhecidos e parcialmente providos para julgar improcedente o pedido de aplicação de multa à autora decorrente de sua falta injustificada à audiência (ID 3440949).

Inconformada, a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de Apelação (ID 3440950).

Preliminarmente, suscita nulidade decorrente de vício de constituição e validade do processo por vício na representação da autora, porquanto relativamente incapaz, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, suscita error in procedendo, afirmando que a rescisão unilateral contratual por inadimplemento por mais de 60 (sessenta) dias observou o que dispõe o art. 13, II, da Lei n.° 9.656/1998, com a ressalva de que a requerente confessa a existência do débito.

Acrescenta que a autora fora comunicada previamente do inadimplemento e possível rescisão, refutando qualquer ilicitude em suas ações.

Afirma que, tanto a Lei, quanto a jurisprudência, determinam que não haverá notificação pessoal em casos análogos, salientando, não obstante ser a autora portadora de síndrome demencial, que enviou notificação via postal entregue no endereço desta, consoante a Súmula Normativa 28/2015.

Em contrarrazões (ID 3440952), a autora suscita preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo seu improvimento.

Na petição ID 3440956, a autora informou que a requerida deixou de prestar-lhe atendimento, sob a alegação de que o Plano de Saúde estaria cancelado, requerendo tutela de urgência para o restabelecimento do serviço, tendo desistido do pedido, face a regularização da prestação via Serviço de Atendimento ao Cliente, conforme o ID 3440957.

A UNIMED requereu a expedição de Alvará dos valores depositados (ID 3440959), a qual foi deferida, conforme a Decisão ID 3440960.

O feito foi digitalizado, conforme a Certidão ID 3440965.

Distribuído, coube relatoria à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares que suscitou prevenção desta Relatora decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0001365-35.2017.814.0000 (ID 3742826).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 3776681), oportunidade em que a autora apresentou proposta (ID 3846324), a qual foi rejeitada pela ré (ID 3935798).

No ID 4039528, determinei a tramitação prioritária do feito, bem como a manifestação da apelante acerca da questão contrarrecursal e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Na Petição ID 4210587, a apelante impugna os termos das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso com a declaração de nulidade da sentença, nos termos do art. 76, §1° do Código de Processo Civil ou, eventualmente, que a autora seja periciada acerca de sua capacidade para gerir bens.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (14/05/2018).

PREÂMBULO

Considerando a arguição de questões preliminares tanto na Apelação, quanto nas contrarrazões, passo às suas respectivas análises, com prevalência à arguição contrarrecursal, porquanto inerente à requisito de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a recorrida que o recurso não comporta conhecimento por atacar somente um dos fundamentos da sentença.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pela recorrida, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à obrigação de fazer consubstanciada no reestabelecimento da prestação de serviço de plano de saúde.

Nesse sentido, insta esclarecer que não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na contestação no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, tendo, outrossim, logrado êxito em demonstrar as razões de sua irresignação e de seu pedido de reforma e de nulidade.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. 1.
Não há se falar, no presente caso, em
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada
. 2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Preliminar
contrarrecursal. Não verificada
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição
. Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016)

Desta feita, considerando a demonstração pela recorrente acerca das razões de sua irresignação com a sentença, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO

Suscita a apelante nulidade decorrente de vício de constituição e validade do processo por vício na representação da autora, porquanto relativamente incapaz, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno do restabelecimento do plano de saúde da recorrida por inadimplemento da mensalidade do mês de abril/2016.

Nesse sentido, verifico que a apelada, à época do ajuizamento da ação fora diagnosticada com “síndrome demencial de caráter progressivo e irreversível, apresentando comprometimento funcional e autonomia, com prejuízo das atividades habituais da vida civil. CID G.30” (Doença de Alziheimer) (Laudo Médico ID 3440932), tendo o seu plano sido rescindido unilateralmente em julho/2016 por ausência de pagamento da mensalidade de abril/2016

Ocorre que o eventual acolhimento da preliminar ora suscitada induz negativa de vigência aos arts. 70 e 71 do Código de Processo Civil e ao art. 84, §1° do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015),
in verbis
:

CPC/2015

Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI N.° 13.146/2015)

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Como se vê, um dos pontos altos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a autonomia da pessoa, considerando a existência de vários graus de capacidade de discernimento e cada caso precisa ser tratado como único.

Cumpre salientar que a curatela passou a se restringir aos atos negociais e patrimoniais, sendo que caberá ao Juiz, ao conceder a medida, indicar seus limites, os quais só poderão ser apreciados diante da exata aferição da incapacidade por meio de perícia médica.

Ocorre que a recorrida juntou aos autos um Laudo Médico, datado de 18/11/2016 (ID 3440932), o qual, certamente, não serve para comprovar sua incapacidade, tendo em vista que a curatela é medida extraordinária, conforme o disposto no art. 85 da Lei nº 13.146/2015, sendo, assim, imprescindível a comprovação de que a parte efetivamente não possui grau de discernimento suficiente para gerir os atos da vida civil e que a medida é necessária para garantir seus interesses.

Ressalte-se que o fato de a doença ter sido constatada não induz de pronto a sua incapacidade, salientando que, nos presentes autos, a recorrida encontra-se representada por advogado constituído nos autos em todos os atos processuais.

Com efeito, somente após ser declarada a incapacidade, por sentença proferida em ação específica, é que poderá eventualmente ser questionada qualquer nulidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.
1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado
. 4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável. 5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. 7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas. 8.
Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84). 9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.
10. Recurso especial a que se nega provimento (STJ, RESP 1694984/MS – Min. Luis Felipe Salomão – j. 14/11/2017)

(Grifos nossos)

Ademais, consoante consulta nos sistemas PJE e LIBRA não se afere registro da curatela da recorrida, o que demonstra a inocorrência de interdição desta para os atos da vida civil, o que afasta a preliminar ora sub judice, conforme os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ONDE FOI ARGUIDA
A NULIDADE DO PROCESSO POR INCAPACIDADE CIVIL DO EXECUTADO, DECORRENTE DE ALZHEIMER – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA, POR MEIO DA CURATELA, EM AÇÃO PRÓPRIA – INÉRCIA DA PARTE EM REGULARIZAR A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE, ANTE A EVIDENTE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 4ª C. Cível - 0043688-30.2019.8.16.0000 - Ibaiti - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 17.03.2020)

(TJ-PR - AI: 00436883020198160000 PR 0043688-30.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2020)

DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO. SERVIÇO REGISTRAL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. REQUERIMENTO DE LAVRATURA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO VISANDO O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS.
REQUERENTE IDOSA E PORTADORA DA DOENÇA DE ALZHEIMER. INCERTEZA SOBRE SUA CAPACIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO ACERCA DO ESTÁGIO DA DOENÇA. VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO COMPORTA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJ-RJ - Processos relativos a decisões proferidas pelos juízes de Registro Público: 00003379420148190033, Relator: SUELY LOPES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/09/2016, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 05/09/2016)

(Grifos nossos)

Assim, peço vênia à Procuradoria de Justiça que pugna pelo acolhimento da preliminar ou pela realização de perícia médica, uma vez que firmo entendimento de que as peculiaridades do caso concreto impõem análise diversa, considerando que a eventual nulidade do decisum tão somente revelaria prorrogação desnecessária da demanda, bem como que o negócio jurídico aqui discutido não se realizou em desfavor da pessoa com alegada incapacidade, merecendo, pois, a análise do mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da recorrida.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

A questão principal versa acerca do pedido de restabelecimento do plano de saúde da recorrida, o qual fora firmado em 17/01/2001 (ID 3440938) e cancelado por falta de pagamento em julho de 2016, à vista do inadimplemento da mensalidade do mês de abri/2016.

Dispõe o art. 13, II da Lei n.° 9.565/1998,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir
do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo
vedadas:

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de

vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.

Como é cediço, as operadoras de plano de saúde e seguros de saúde, ao prestarem o serviço objeto da contratação mediante remuneração,
classificam-se no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º,
§2°, do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 35-G da
Lei 9.656/1998, sendo este entendimento consignado pela orientação da Súmula 469 do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Na hipótese dos autos, restou demonstrada a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias da mensalidade referente ao mês de abril/2016, tendo sido pagos os meses de Maio, Junho, Agosto e Setembro, todos do ano de 2016 (ID 3440932, 3440938 e 3440942) e consignados os meses de abril, julho, outubro e novembro/2016 (ID 3440934), o que se consubstancia, conforme a jurisprudência, em renúncia ao direito de rescisão, à vista do Princípio
Ne Venire contra Factum Proprium,
que veda o comportamento contraditório, com a ressalva de que a antecipação de tutela fora deferida tão somente em 19/12/2016, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.402 - MG (2019/0301908-0) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA ADVOGADOS : LEONARDO ARANTES FERREIRA NEVES - MG065578 PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES - MG097956 GABRIELA LIMA E SILVA - MG176662 AGRAVADO : BRUNA MACHADO SILVA ADVOGADOS : JARBAS DE FREITAS PEIXOTO - MG044063 WANDERSON DE FREITAS PEIXOTO - MG060373 DECISÃO Trata-se de agravo apresentado por UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO - ENVIO DE BOLETOS SUBSEQUENTES - RESCISÃO INDEVIDA DO CONTRATO - INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - NÃO APRECIAÇÃO. 1. O envio dos boletos de mensalidade dos meses subsequentes à inadimplência, aliado à quitação das mensalidades posteriores pela autora, caracteriza atitude contraditória e afasta a legitimidade do cancelamento do plano de saúde. 2. O pedido inicial se fundamenta em parcela vencida em data anterior ao ajuizamento da ação, sendo certo que eventual inadimplemento posterior extrapola os limites da lide e não deve ser objeto de análise na presente demanda. Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, alega violação do art. 13, II, da Lei 9.656/98, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s): Trata-se de ação em que a beneficiária, ora recorrida, ficou inadimplente com seu plano de saúde, foi notificada nos termos da Lei 9.656/98 e mesmo tendo recebido a notificação, não efetuou o pagamento de seu plano de saúde a tempo de evitar a rescisão do contrato. [...]. EM MOMENTO ALGUM A LEGISLAÇÃO PROIBE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE RECEBER PELO SERVIÇO PRESTADO DURANTE OS SESSENTA DIAS QUE O PLANO ESTEVE ATIVO, MAS O CONSUMIDOR NÃO EFETUOU O PAGAMENTO. [...]. AS MENSALIDADES NÃO FORAM GERADAS APÓS 0 DESLIGAMENTO DO CONTRATO, SOMENTE O PAGAMENTO QUE OCORREU APÓS O DESLIGAMENTO DESTE CONTRATO EXATAMENTE PORQUE FOI PAGAMENTO COM ATRASO. (fls. 238/242). É o relatório. Decido. Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Extrai-se dos autos que Bruna Machado Silva é beneficiária do plano de saúde fornecido pela Unimed Uberaba - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., n° 7643.3675, desde 24 de março de 2009 (cf. f. 42). Todavia, seu plano foi cancelado pela ré, em razão da inadimplência da mensalidade referente ao mês de junho de 2015. Assim, ajuizou a autora a presente demanda requerendo o restabelecimento das condições do plano de saúde, determinando a emissão dos boletos referentes às mensalidades em atraso e dos meses subsequentes, ou que seja autorizado o depósito em juízo dos valores. [...]. Portanto, é permitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, desde que haja prévia notificação do consumidor acerca de sua inadimplência pelo período de sessenta dias, consecutivos ou não. Percebe-se dos documentos de f. 43/48 que a autora pagou as mensalidades referentes aos meses de março a junho de 2015. Cumpre salientar que a mensalidade referente ao mês de junho teria sido paga apenas em outubro do referido ano, ultrapassando o prazo de 60 dias previsto na legislação aplicável. Restou demonstrado, às f. 70/72, o envio, ao endereço da autora, da notificação acerca da sua inadimplência, sendo, inclusive, o mesmo endereço constante nos boletos de cobrança da mensalidade do plano de saúde. Portanto, a ausência da notificação não pode ser o fundamento para inibir o cancelamento do plano de saúde em questão.
Denota-se, por outro lado, que a ré permaneceu enviando os boletos de mensalidade dos meses subsequentes à inadimplência. Tal conduta da ré, aliada ao pagamento das mensalidades posteriores pela autora, afasta a legitimidade do cancelamento do plano de saúde, na medida em que aceitar os pagamentos relativos aos meses subsequentes afronta a cláusula geral que "proscreve o comportamento contraditório que importe em quebra da confiança, revertendo legítimas expectativas criadas na outra parte contratante". [...]. Todavia, conforme bem salientou o culto Juiz da causa, "o pedido da autora fundamenta-se, tão somente, quanto a impossibilidade de rescisão em decorrência de parcela vencida em junho de 2015", sendo certo que eventual inadimplemento posterior extrapola os limites da lide e não deve ser objeto de análise na presente demanda (fls. 224/228)
. Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)" (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/3/2019). Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1º/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Presidente

(STJ - AREsp: 1598402 MG 2019/0301908-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 04/02/2020)

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – MAIS DE 60 DIAS DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE RECEBIDA NO ENDEREÇO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 – ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE MORA.
ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA DE MENSALIDADES - ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO - POSTURA INCOMPATÍVEL COM O INTENTO DE RESCINDIR O CONTRATO – RENUNCIA TACITA AO DIREITO DE CANCELAR O CONTRATO – DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO -
RECUSA DE COBERTURA - FALHA DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO – ENUNCIADO 7.1 DAS TRR/PR – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 - ENUNCIADO 12.15-A DAS TRR/PR - SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER E PROVER o recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0010679-33.2013.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Luiz Gustavo Fabris - J. 11.09.2014)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO.
ATENDIMENTO DAS
FORMALIDADES DO ARTIGO 13, INCISO II, DA LEI N.º
9.656/98. EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS PARA
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O
PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO PARA A
PURGAÇÃO DA MORA. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO
REALIZADO. POSTURA INCOMPATÍVEL COM O INTENTO

DE RESCINDIR O CONTRATO.
RESCISÃO OPERADA NO MESMO DIA DO PAGAMENTO DAS FATURAS VENCIDAS. POSTURA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DO
DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de
votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos
termos do voto" (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 0021371-
28.2012.8.16.0018/0 - MaringÃ¡ - Rel.: MANUELA
TALLÃ£O BENKE, DJe. 06/12/2013)

(Grifos nossos)

Somado a isso, verifico que o endereço residencial da recorrida fixa-se, conforme o ID 3440932, na Alameda do Carmo, n.° 34, Altos, tendo sido a Notificação de Rescisão recebida por “Alinne Pereira”, pessoa desconhecida da parte (ID 3440938), o que desconfigura a notificação pessoal a que alude a jurisprudência, mormente por tratar-se,
in casu
, de pessoa idosa.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESCISÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO.
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento deve ser precedida de notificação prévia e pessoal do usuário, dando ciência a este da iminência de ter os serviços suspensos ou interrompidos. Evidenciada a rescisão do contrato desprovida de notificação válida, configura-se prática de ato abusivo. Sendo o usuário pessoa já idosa, que necessita de intensos cuidados médicos constantes, indubitável que a rescisão do contrato de saúde com a suspensão do atendimento atinge sobremaneira a sua esfera extrapatrimonial, causando danos de ordem moral.

(TJ-MG - AC: 10000191282136001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 18/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - PRIVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REGULAR - RESCISÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. -
Para que ocorra a rescisão ou suspensão de plano de saúde individual ou familiar a lei 9.656/89 é expressa ao exigir a notificação pessoal do devedor antes de legitimar à empresa a suspensão ou rescisão do plano de saúde, diante da natureza do serviço e da constitucional proteção ao consumidor e ao direito fundamental à saúde. -
A notificação exigida no art. 13 visa a cientificar o consumidor da mora, bem como oportunizar-lhe o pagamento das parcelas inadimplidas com o fim de manter a vigência do contrato de plano de saúde.
Assim, a exigência de notificação prévia só será aperfeiçoada mediante demonstração inequívoca de que o consumidor fora informado da possível resolução contratual, sob pena de não cumprir os fins a que se destina. - A notificação devolvida sem assinatura do consumidor ou terceiro que o alcance é insuficiente para cumprir os requisitos previstos no art. 13, II, da Lei n. 9.656/98
."(TJMG - Processo: Apelação Cível nº. 1.0000.16.095347-7/002; Relatora Desembargadora Juliana Campos Horta; DJe 13.11.18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO - MATÉRIA ILIMITADA - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INÓCUA - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O recurso adesivo se subordina ao principal, mas apenas no que diz respeito à sua admissibilidade.
É abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que resolve relação contratual sob o argumento de que teria sido inadimplida uma única prestação, se aceitou o pagamento das mensalidades subsequentes, aplicando-se ao caso a vedação ao venire contra factum proprium, consubstanciada na boa fé objetiva. Indevido o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento se a notificação enviada pela operadora de saúde não cumpriu sua finalidade de dar ciência de forma clara e inequívoca ao segurado sobre a rescisão do contrato se não quitasse o débito em atraso. A não manutenção do plano de saúde certamente gera insegurança e abalo psicológico no segurado, não constituindo este quadro mero dissabor, que faz parte do cotidiano, pelo contrário, trata-se de uma situação excepcional de anormalidade, considerando ainda a sensação de indignação causada pela conduta da operadora de saúde. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.041044-3/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da sumula em 30/11/2018)

(Grifo nosso)

Desta feita, diante dessas peculiaridades, firmo o entendimento que houve, por parte da operadora de Plano de Saúde conduta incompatível com o desejo de desfazer a relação contratual, razão pela qual é devida a manutenção do contrato nos moldes originariamente contratados, sob pena de ofensa ao previsto no art. 422 do Código Civil, art. 4º, inciso III, e art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não sobejam dúvidas quanto ao acerto da sentença atacada, a qual merece manutenção à vista da observância da legislação e jurisprudência pertinentes ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 23/03/2021